Tribunal: TCU
Processo: 001.590/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6372/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.590/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos do Nascimento (XXX.864.543-XX); Antonio de Souza Furtado (XXX.222.643-XX); Jose Rosivaldo dos Santos Nascimento (XXX.145.813-XX); Maria das Gracas Aragao Duarte (XXX.710.943-XX); Maria do Carmo Melo Carvalho (XXX.666.263-XX); Raimundo Pinheiro de Carvalho (XXX.441.893-XX); Wilson Cavalcante Costa (XXX.612.943-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.